Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-38.2022.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001548-38.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELMA PEREIRA MELO - CPF: 935.465.721-49 (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

Constatada a omissão no julgado, devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-la.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação da embargada.

A embargante aponta omissão no aresto em relação aos descontos previstos em Contrato e requeridas em contestação e contrarrazões, bem como a determinação de envio dos documentos necessários à transferência do bem.

Contrarrazões no ID. 214581156-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a ora embargante pleiteou que, se provida a Apelação, fossem consideradas eventuais deduções constantes no Contrato, incluindo o pagamento da Taxa de Participação, bem como a obrigação da autora de transferir no Detran a propriedade do veículo para ela (ré).

Na parte dispositiva do voto condutor do acórdão consta o seguinte:

“(...)
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para condenar a requerida/apelada a pagar à autora/apelante o valor do veículo conforme previsto na tabela FIPE no dia do acidente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do ajuste do contrato e juros de mora desde a citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento de R$10.000,00 por dano moral à autora, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação.

Diante do provimento do Recurso, inverto o ônus da sucumbência”.

Devem ser realizados os descontos previstos na avença, tais como multas, débitos de IPVA, taxa de licenciamento, despesas de natureza administrativa e saldo remanescente de alienação fiduciária, com apuração em liquidação de sentença. E é ônus da autora/embargada providenciar a entrega dos documentos de transferência de propriedade à apelante.

Posto isso,
dou

provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024